Tribunal: TJDFT
Processo: 0019903-98.2013.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0019903-98.2013.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMENAIDE SILVA FRANCO, CUSTODIO JOANES DE OLIVEIRA, GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO VIEIRA MARTINS, OSVALDO FRANCISCO PIRES, WALDSON FERREIRA DE MOURA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de cumprimento de sentença (ID 13930326). Anote-se. Retornem os autos à Contadoria Judicial, para realização dos cálculos quanto ao credor Osvaldo Francisco Pires, bem como para que se manifeste sobre as divergências apontadas pelo Distrito Federal (ID 24602729), fazendo as retificações cabíveis, se for o caso. Após, intimem-se as partes para se manifestar, no prazo de cinco dias. Ao fim, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator